Tribunal: STF
Processo: Ext 483
Classe: Ext
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-09-12
Data de publicação: 1990-09-12

Ementa:
- EXTRADIÇÃO.
1) VÍCIO FORMAL: TRADUÇÃO QUE, EMBORA DEFICIENTE EM ALGUNS PONTOS,
FOI PRODUZIDA POR PERITO TRADUTOR DO IDIOMA PORTUGUES, NO ESTADO
REQUERENTE, ATENDENDO A NORMA DA LEI ESPECIAL (LEI N. 6.815/80,
ART. 80, PAR-2.).
2) PARTICULARIZAÇÃO SATISFATORIA DO DELITO DE QUE E ACUSADO O
EXTRADITANDO EM SEU PAIS E DOS FATOS DA CAUSA. DADOS QUE NÃO
PRECISAM CONSTAR EXCLUSIVAMENTE DO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA,
PODENDO ESTAR EM OUTROS DOCUMENTOS JUNTADOS AO PEDIDO DE
EXTRADIÇÃO.
3) PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA NÃO CONFIGURADA, SEJA EM FACE
DO DIREITO BRASILEIRO, SEJA CONSIDERANDO-SE A LEGISLAÇÃO
ARGENTINA. CAUSA DE SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO: INCIDENCIA. DUVIDA
ESCLARECIDA PELO PAIS REQUERENTE, NA DILIGENCIA DETERMINADA PELO
STF.
PEDIDO DE EXTRADIÇÃO DEFERIDO.